Tribunal: TJMT
Processo: 1034407-16.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034407-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE SINOP - ASPOMIS - CNPJ: 04.971.185/0001-32 (APELANTE), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO MOESSA COSTA - CPF: 593.512.681-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA - SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO PRETENDEM PARTICIPAR PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA A PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE 3° SARGENTO DA PMMT – SERVIDORES SEM ESTABILIDADE FUNCIONAL – AINDA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO NÃO PODEM PARTICIPAR DA SELEÇÃO – OBSERVÂNCIA DO
ART. 38, IV DA LEI 10.076/2014 – INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE – ATO ADMINISTRATIVO EM CONSONÂNCIA COM O ART. 41, § 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei n. 10.076/2014, que dispõe sobre a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção de forma seletiva, gradual e sucessiva, proíbe a partição de candidato em processo seletivo interno que

não possuir estabilidade na data de inscrição no processo seletivo.

Não há qualquer inconstitucionalidade e/ou ilegalidade na norma supra, porque se encontra em consonância com a Constituição Federal, o qual estabelece no art. 41, § 4º, que para aquisição da estabilidade é indispensável três anos de efetivo exercício e aprovação em avaliação especial de desempenho.

O legislador ao estabelecer o requisito da estabilidade aos policiais militares para participarem do certame, tem a intenção de analisar a aptidão destes por mais tempo, como forma de se aferir de maneira mais acurada a efetiva condições deles para o exercício das funções inerentes à carreira.

Ademais, o servidor que for reprovado nesta avaliação de desempenho poderá ser exonerado pela Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE SINOP – ASPOMIS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária 1034407-16.2017.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

O Apelante, nas suas razões recursais, explica que representa os interesses de seus associados que são os Soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, devidamente incluídos na fileira militar em setembro de 2015.

Aduz que estes policiais foram ilegalmente impedidos de se inscreverem para o
processo seletivo interno, regido pelo Edital n.º 02/DGP/DEIPM/PMMT/2017, que visa a formação do quadro de acesso por mérito intelectual para a promoção a graduação de 3° Sargento da PM
do quadro de praças da PMMT/2017.

Alega que o ato emanado se mostra desarrazoado e desproporcional, posto que viola o o direito de participação dos policiais no processo seletivo interno, sob justificativa de que não possuem estabilidade funcional.

Destaca que a sentença proferida está em contradição com a Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça, ao prever que o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.

Assevera que deve ser declarada a inaplicabilidade do disposto no item 3.5 do Edital e a inconstitucionalidade do art. 38, IV, da Lei 10.076/2014, dada a desproporcionalidade da limitação imposta.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID

50620138), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo (ID

51695583).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação coletiva interposta pela Associação apelante tem como escopo a permissão para que os representados se inscrevam no Processo Seletivo Interno para a formação do quadro de acesso por mérito intelectual para a promoção à graduação de 3º Sargento do quadro de praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Suscita que deve ser declarada a inconstitucionalidade do art. 38, IV da Lei 10.076/2014 dada a desproporcionalidade, desarrazoada limitação imposta, bem como consigo a inaplicabilidade do disposto no Item 3.5, do Edital de Abertura do concurso.

Pois bem.

A Lei n. 10.076/2014 dispõe sobre a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção de forma seletiva, gradual e sucessiva, proíbe a partição de candidato em processo seletivo que
não atender os requisitos previstos no art. 38, senão vejamos:

Art. 38 - Não poderá participar do processo seletivo interno para o critério do mérito intelectual a praça que estiver nas seguintes situações:

I - em gozo de licença para tratamento de saúde própria ou de pessoa da família por prazo superior a 06 (seis) meses, contínuos ou não, nos últimos 12 (doze) meses;

II - agregada em virtude de encontrar-se no exercício de cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da Administração indireta;

III - agregada por ter sido cedida ou passada à disposição de órgãos do Governo Federal, do Governo Estadual ou Municipal, para exercer função de natureza civil;

IV -
não possuir estabilidade na data de inscrição no processo seletivo.

O Edital do Certame (Edital n.º 02/DGP/DEIPM/PMMT/2017), assim dispõe:

3. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO

(...)

3.5 Possuir estabilidade na data da inscrição no processo seletivo. (art. 19, §2º, II, da LCE/MT nº 529/2014 e incis IV, do Art. 38 da Lei nº 10.076, de 31 de março de 2014).

Entendo que
não há qualquer inconstitucionalidade e/ou ilegalidade nas normas supra.

Isso porque a condição disposta para participação no certame, qual seja a estabilidade do militar, encontra-se em consonância com a Constituição Federal, o qual estabelece no art. 41, § 4º, que para aquisição da estabilidade é indispensável três anos de efetivo exercício e aprovação em avaliação especial de desempenho
, in verbis:

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

[...]

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

Desse modo,
o legislador ao estabelecer o requisito da estabilidade aos policiais militares para participarem do certame, tinha a intenção de analisar a aptidão destes por mais tempo, como forma de se aferir de maneira mais acurada a efetiva condições deles para o exercício das funções inerentes à carreira.

Ademais, o servidor que for reprovado nesta avaliação de desempenho poderá ser exonerado pela Administração Pública.

Em caso análogo já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCURADOR FEDERAL. PROMOÇÃO E PROGRESSÃO NA CARREIRA. CRITÉRIOS. PORTARIA PGF 468/2005. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. ESTABILIDADE. ART. 41 DA CF. EC Nº 19/1998. PRAZO. ALTERAÇÃO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. OBSERVÂNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA

1. A fixação de critérios e diretrizes para promoção e progressão funcional por meio de atos administrativos, não é, por si, ilegal, visto que encontra amparo no disposto no art. 10 da Lei n. 8.112/1990.

2. Não atendido o requisito temporal de conclusão do estágio probatório, considerando que não verificado o interstício de 3 (três) anos de efetivo exercício da impetrante no cargo de Procurador Federal, inexiste direito líquido e certo de figurar nas listas de promoção e progressão funcional, regulamentadas pela Portaria PGF nº 468/2005. Precedente: MS 12.523/DF, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 18.8.2009. Segurança denegada.
(STJ, MS 12.665/DF, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 24/04/2013)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020